Tribunal: TJPA
Processo: 0006205-80.2011.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006205-80.2011.8.14.0006

APELANTE: NATANAEL DE SOUZA ALVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇO CRIMINAL. ART. 157, §2º, II DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRETENDIDA ABSOLVIÇO DO APELANTE POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS QUE DEMONSTREM A MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA QUE LHE É ATRIBUIDA. ALEGAÇO INFUNDADA. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO PRESTADO DE FORMA FIRME E COM DETALHES.
OFENSA AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INVIABILIDADE. RECOMENDAÇÃO LEGAL E NÃO EXIGÊNCIA. PRECEDENTES STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.

I – Inviável cogitar-se em absolvição por insuficiência de probatória, em face das robustas evidências do acervo que indica o protagonismo do apelante no evento reprovável;

III –
Inobstante o não atendimento das regras do reconhecimento não terem sido observadas, mas, de qualquer forma, alcança o fim colimado sem infringir as regras de garantia, pelo princípio da instrumentalidade das formas, deve-se tê-lo como plenamente válido, não havendo que se cogitar de prejuízo, regra matriz para se decretar nulidade de ato ou de feito. É a chancela que se extrai do artigo 563 do Código de Processo Penal Brasileiro (
pás de nullitè sans grief
). De outra forma, não há irregularidade no reconhecimento pessoal realizado de forma diversa do que dispõe o art. 226, do CPP. As formalidades ali previstas denotam recomendação legal e não exigência. Precedentes do STJ;

III – Recurso conhecido e improvido
, nos termos da fundamentação.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Senhores Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer o recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

NATANAEL DE SOUZA ALVES
,

inconformado com a r. sentença que o condenou a pena de 05 ANOS E 04 MESES DE RECLUSÃO,
mais 13 dias-multa
, pela prática do delito de roubo majorado, tipificados no art. 157, §2º, inciso II, do CPB, interpôs recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da
2ª Vara Penal de Ananindeua/PA
.

Em suas razões (ID 9791947), a defesa de
Natanael de Souza Alves
alegou a nulidade no auto de reconhecimento em sede de inquérito policial, devendo
a sentença condenatória ser reformada, para um decreto absolutório, haja vista a insuficiência de provas para a condenação.

Em contrarrazões
(ID 9791948),
o
dominus litis
se manifesta pelo
improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça opina pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação (ID 10285744).

É o relatório.

À Revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo
e transcrevo os fatos narrados na exordial acusatória:

“[...] Consta dos presentes autos de inquérito policial, que na noite de 25 de maio de 2011, por volta de 11h05 min, a menor C.F.C., de 16 anos, caminhava pela Rua Zacarias de Assunção, no Distrito Industrial, neste município, em direção á sua casa, pedalando a bicicleta emprestada de seu namorado José Reinaldo Santos Gomes, quando foi abordada pelos ora denunciados, os quais a ameaçaram e subtraíram o bem, tendo fugido em seguida.

A vítima acionou a polícia, que após diligências conseguiu encontrar apenas o denunciado Natanael, mas não conseguiu recuperar a bicicleta.

À f. 15, a mãe do denunciado Wulise informou que este sofre de deficiência mental, tendo o discernimento bastante reduzido, e que algumas pessoas se aproveitam dessa situação para fazê-lo consumir drogas e álcool e para fazê-lo participar de delitos, em razão da inimputabilidade. [...]”

São os fatos.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇO POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS QUE DEMONSTREM A MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DOS CRIMES IMPUTADOS AO RECORRENTE.

Alega a defesa que a sentença condenatória deverá ser reformada, para um decreto absolutório, haja vista a inexistência de provas quanto a autoria e materialidade delitivas do crime de roubo majorado, não se podendo pautar a condenação apenas no reconhecimento realizado pela vítima, no qual foi induzido pela autoridade policial.

Verifico, ao analisar os autos, que as provas trazidas ao processo são suficientes para embasar a decisão condenatória tomada pelo Magistrado de primeiro grau, vez que o depoimento da vítima, prestado em juízo, é suficiente para embasar uma sentença condenatória.

A vítima
CAMILA FERREIRA DA CRUZ
, em seu depoimento judicial, bem como
em seu depoimento prestado perante a autoridade policial, reconheceu o apelante como um dos autores do roubo descrito na denúncia, não havendo possibilidade de dúvida no reconhecimento realizado, uma vez que ela permaneceu em contato direto e sob ameaça do acusado por tempo suficiente. Desta forma, tinha condições de reconhecê-lo por suas características físicas e fisionômicas, já que o conhecia de vista

O apelante não compareceu em juízo à audiência de seu interrogatório, mas na fase policial confessa sua participação no assalto juntamente com Wulise Santos Silva (ID 9791926).

Pelo que se percebe, por tudo que foi dito nos autos, existiu o crime de roubo, tendo o
depoimento da vítima, nesse tipo de delito credibilidade suficiente para embasar um decreto condenatório, não se podendo reformar uma decisão condenatória quando a mesma está lastreada em provas suficientes para lhe manter incólume.

A materialidade delitiva
restou demonstrada pelo inquérito, já que a
res furtiva
não foi recuperada, corroborado pela própria palavra da vítima.

É sabido que nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando corroborada pelos demais elementos de convicção. No mesmo sentido,
verbis
:

“[...] PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO ENQUANTO O RÉU DESCONTAVA PENA EM REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. WRIT NÃO CONHECIDO. [...]
"Vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie"
(AgRg no AREsp 1.429.354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 5/4/2019) [...] 6. Writ não conhecido. (HC 544.290/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020) [...]”

O conjunto probatório é harmonioso e evidencia claramente a
autoria e a materialidade do crime
de roubo.
Por esta razão
, rejeito a tese de
absolvição
e

mantenho

a
condenação
imposta.

RECONHECIMENTO PESSOAL

Consigne-se ainda que o fato do reconhecimento pessoal não ter observado as formalidades do artigo 226 do CPP, em nada prejudica a certeza a respeito da autoria do delito, pois o referido dispositivo afigura-se, antes, como uma recomendação, em especial, quanto ao que consta em seu inciso II. Aliás, “em tema de reconhecimento, o que importa é que seja seguro, não havendo atribuir desmesurada importância à forma, de molde a sobrepô-la o próprio conteúdo” (TACRIM - SP - AC- Rel. Luiz Ambra RT 730-585). A propósito:

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS. VIA INADEQUADA. SUPOSTA OFENSA AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM. [...] 2. "A jurisprudência deste Tribunal Superior admite a possibilidade de reconhecimento do acusado por meio fotográfico, ainda que não observadas a totalidade das formalidades contidas no art. 226 do Código de Processo Penal" (AgRg no HC 462.030/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 13/03/2020). [...]. 5. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegada a ordem”. (HC 557.611/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, DJe 21/5/2020)

E ainda;

“O reconhecimento extrajudicial, com observância das cautelas do art. 226 do CPP, somente será efetuado a critério da Autoridade, se houver necessidade, de modo que, quando a vítima ou a testemunha, com segurança e certeza, identifica o assaltante, e até descreve pormenores da sua atuação delituosa, obviamente, aquelas formalidades se tornam dispensáveis” (RJDTacrim 25/233).

Dessa forma, inobstante o não atendimento das regras do reconhecimento não terem sido observadas, mas, de qualquer forma, alcança o fim colimado sem infringir as regras de garantia, pelo princípio da instrumentalidade das formas, deve-se tê-lo como plenamente válido, não havendo que se cogitar de prejuízo, regra matriz para se decretar nulidade de ato ou de feito. É a chancela que se extrai do artigo 563 do Código de Processo Penal Brasileiro (
pás de nullitè sans grief
).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO provimento
, nos termos da fundamentação acima exposta.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 09/11/2023